Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-38.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração interpostos pela ré Central Nacional Unimed, sob a alegação de que o acórdão foi omisso e contraditório ao deixar de apreciar todos os argumentos deduzidos no recurso. Assevera que o cumprimento da decisão agravada não pode ser imputado a ela, uma vez que é pessoa jurídica alheia à relação estabelecida entre as demais requeridas.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração, conforme entendimento do art. 1.022 do CPC, destinam-se a corrigir vícios do comando judicial que comprometam seu entendimento, quando decorrentes de contradição, omissão ou obscuridade, além de ser o meio utilizado para corrigir eventual erro material.
4. No rito dos Juizados Especiais o julgador é dispensado da obrigação de analisar expressamente cada um dos argumentos trazidos pelas partes, desde que a decisão seja suficientemente fundamentada. É o caso dos autos. Assim, inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração, quando ausentes as hipóteses previstas no art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A Súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.